Tribunal: STF
Processo: Rcl 83646
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Alagoas, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos da ação nº 0712176-33.2023.8.02.0001, em que se teria desrespeitado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    O ente reclamante informa que, na origem, trata-se de ação ajuizada por Antônio Américo da Silva Filho, com pedido de fornecimento do procedimento de saúde denominado “retirada por extração mecânica de eletrodos atrial e dois eletrodos ventriculares”. Refere que tal procedimento encontra-se regularmente registrado no SIGTAP, classificado como de alta complexidade (código 04.06.01.060-9), cujo financiamento é de responsabilidade exclusiva da União, conforme disposto na Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde.



    Narra que o juízo de primeira instância extinguiu corretamente o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência da União no polo passivo. Todavia, o Tribunal de Justiça de Alagoas, ao julgar apelação da parte autora, anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito, reconhecendo a legitimidade exclusiva do Estado de Alagoas para compor o polo passivo da demanda.



    Aduz que interpôs recurso extraordinário contra esse acórdão, buscando fazer valer a autoridade da tese fixada no Tema 793, mas teve o recurso inadmitido pela Vice-Presidência da Corte local, sob o fundamento de que a decisão estaria supostamente alinhada ao precedente do STF. Sustenta que o agravo interno posteriormente interposto foi desprovido pelo Pleno do Tribunal, sendo o Estado intimado da decisão final em 18/08/2025.



    Defende que o acórdão reclamado violou a tese do Tema 793 da Repercussão Geral, segundo a qual, embora haja solidariedade entre os entes federativos quanto às obrigações na área da saúde, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, inclusive com remessa dos autos à Justiça Federal, quando a União for parte legítima.



    Alega que a exclusão da União compromete a lógica de financiamento do SUS, desrespeita a repartição constitucional de competências e gera ônus indevido ao erário estadual. 



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, restabelecendo a sentença de extinção proferida na origem. No mérito, pede a cassação do acórdão impugnado e a aplicação da tese vinculante do Tema 793, com o consequente reconhecimento da legitimidade da União e da competência da Justiça Federal para o processamento da demanda.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado, pertinentes à resolução da controvérsia (eDoc. 8, fls. 8-9):



    “19. Firmadas essas premissas, tendo em vista que o procedimento cirúrgico pleiteado não é considerado medicamento e, ainda que seja disponibilizado pelo SUS na categoria média/alta complexidade, nota-se que o órgão julgador concluiu pela responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam do custeio público, observando, portanto, os fundamentos determinantes da tese fixada pela Corte Superior no Tema 793 [...]



    20. Registre-se, ainda, que a hipótese dos autos não trata do fornecimento de medicamentos, motivo pelo qual não se aplica o entendimento firmado nos Temas 6 1 e 1.234 da Repercussão Geral, diferenciando-se o presente caso às hipóteses das jurisprudências colacionadas pela parte agravante. 



    21. Tanto é assim que no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 / Santa Catarina (Tema 1.234) restou consignado que ‘no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234’. [...]



     22. Logo, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    23. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada. “ (grifos acrescidos)



    A ementa do julgado é a seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO CONJUNTA DO DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    II. CASO EM EXAME 



    1. Recurso interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Analisar se a controvérsia atrai a incidência ou não da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo do Tema 793. 



    3. Acórdão do órgão fracionário que ratificou a condenação do Estado de Alagoas ao fornecimento de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade, considerando a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal definiu que ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    4. A decisão do órgão colegiado adotou os fundamentos determinantes pelo STF, uma vez que reconheceu a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam de custeio público. 



    5. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em conformidade com o art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unânime.” (grifos acrescidos)



    Como se observa, a presente demanda versa sobre fornecimento de tratamento médico (pedido de realização de cirurgia para “retirada por extração mecânica de eletrodos atrial e dois eletrodos ventriculares”), razão pela qual não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam especificamente do fornecimento de medicamentos.



    A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade, requerido pela parte beneficiária da decisão reclamada.



    O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)



    Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.



    Considerando as diretrizes fixadas no RE 855178, não verifico teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.



    Nesse mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 83.791/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02/09/2025; Rcl 83.588/AL, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/09/2025; Rcl 83.643/AL, de minha relatoria, DJe de 18/09/2025; Rcl 83.661/AL, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/09/2025; Rcl 83.656/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/10/2025; e Rcl 86.212/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/10/2025, esta última assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (grifos acrescidos)



    A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais que exijam, ainda, a interpretação de legislação infraconstitucional.  



    Os custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional e normas infralegais.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente